Tribunal: TJES
Processo: 5011641-32.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011641-32.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 6.670/2022, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. DIVULGAÇÃO OBRIGATÓRIA NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS A TODOS OS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS FIRMADOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASO SEMELHANTE. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL OU MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I.
In casu,
a Lei nº 6.670/2022, do Município de Vila Velha, determina, tão somente, que seja divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vila Velha, obrigatoriamente, as informações relativas a todos os contratos de locação de imóveis firmados pelo Poder Executivo Municipal.

II.
A lei em questão não repercute no funcionamento da Administração Pública Municipal, nem modifica a estrutura do órgão administrativo, motivo pelo qual não há violação à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, sobretudo considerando que a Câmara Municipal tem competência para legislar sobre assunto de interesse local, nos termos do artigo 28, inciso I, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

III.
Em caso semelhante, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2444/RS, entendeu ser constitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que obriga o Poder Executivo a divulgar, na imprensa oficial e na internet, a relação completa de obras atinentes a rodovias, portos e aeroportos, tendo em vista que mencionada lei não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública, sendo inspirada no princípio da publicidade e no dever de transparência.

IV.
Inexistência de inconstitucionalidade formal da Lei n° 6.670/2022, do Município de Vila Velha, que objetiva apenas conferir concretude ao princípio da publicidade e ao dever de transparência, regulando matéria de interesse local, sem interferir no funcionamento da Administração Pública Municipal ou modificar a estrutura do órgão administrativo.

V.
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcede
nte,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o artigo 24, da Lei n° 9.868/99.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão Inicial, extinguindo o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o artigo 24, da Lei n° 9.868/99.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tribunal Pleno

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5011641-32.2022.8.08.0000

Requerente: Prefeito Municipal de Vila Velha

Requerido: Câmara Municipal de Vila Velha

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ajuizou
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido liminar
, em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, sustentando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.670/2022, do Município de Vila Velha, que, por sua vez, determina
“a divulgação obrigatória, no site oficial da Prefeitura Municipal de Vila Velha, de informações relativas a todos os contratos de locação de imóveis firmados pelo Poder Executivo Municipal”.

Afirma o Requerente, em síntese, que a Lei Municipal nº 6.670, de 07 de julho de 2022, do Município de de Vila Velha, é inconstitucional, uma vez que
“o Poder Legislativo imiscui-se da competência de iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo, por claramente emitir comando que interfere na organização administrativa e orçamentária, violando, por consequência, o Princípio da Separação dos Poderes”.

Sustenta que
“a Lei Municipal impugnada é frontalmente incompatível com o art. 17, parágrafo único, com art. 63, parágrafo único, incisos III e IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo (CE), aplicáveis à municipalidade por força do art. 20 da CE e do Princípio da Simetria”.

Ademais, alega que
“a referida Lei Municipal acaba por criar despesas materiais, tais como aquisição de sistemas para nutrir as informações na página da internet, equipamentos para fotografar e filmar. Também não podemos olvidar que haverá dispêndio com servidor, uma vez que há necessidade de incrementar o quantitativo de servidores para o desempenho das atividades, como o próprio acompanhamento dos contratos de locação de imóveis para realização das inserções no sistema”,
sendo que
“a Lei Municipal não indicou os recursos orçamentários necessários para a cobertura dos novos gastos, o que demandará da Administração Municipal os meios financeiros para subsidiar tal atividade”.

Expendido este registro inicial acerca dos fundamentos que conferem sustentáculo à postulação exordial,
passo efetivamente ao exame de mérito da controvérsia constitucional estabelecida na hipótese.

Com efeito, acerca da matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
possui entendimento no sentido de que
“
não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
”
(
STF,
RE 871658 AgR / SP - SÃO PAULO, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 10/08/2018, Publicação: 24/08/2018, Órgão julgador: Primeira Turma).

Na hipótese, a Lei em análise determina, tão somente, que seja divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vila Velha, obrigatoriamente, as informações relativas a todos os contratos de locação de imóveis firmados pelo Poder Executivo Municipal,

nos seguintes termos:

“
Art. 1º
É obrigatória a divulgação, no site oficial da Prefeitura Municipal de Vila Velha, de informações relativas a todos os contratos de locação de imóveis, em vigência, firmados pelo Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único.
As informações de que trata o caput deste artigo deverão ser disponibilizadas de forma clara, objetiva, de fácil visualização e entendimento, e deverão conter, especialmente:

I - tipo e características do imóvel locado;

II - nome do locador;.

III - valor da locação;

IV - prazo da locação.

Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Deste modo, tendo em vista que referida lei não repercute no funcionamento da Administração Pública Municipal, nem modifica a estrutura do órgão administrativo, não há violação à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, sobretudo considerando que a Câmara Municipal tem competência para legislar sobre assunto de interesse local, nos termos do artigo 28, inciso I, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que em caso semelhante ao dos autos,
o
Excelso Supremo Tribunal Federal
ao julgar a
ADI 2444/RS
, entendeu ser constitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que obriga o Poder Executivo a divulgar, na imprensa oficial e na internet, a relação completa de obras atinentes a rodovias, portos e aeroportos, tendo em vista que mencionada lei não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública, sendo inspirada no princípio da publicidade e no dever de transparência
,
in litteris:

“
EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.521/2000 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO DO GOVERNO DE DIVULGAR NA IMPRENSA OFICIAL E NA INTERNET DADOS RELATIVOS A CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL E MATERIAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. (...)

2.

Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado.
Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e).

3.
A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público
. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88).

4.
É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica
.

5.
Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente.

6.
Ação julgada improcedente.”

(
STF,
ADI 2444, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

De igual modo, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal Pleno
,
in verbis:

“
EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 3.784/2017. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA.
INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS A ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS. INSERÇÃO DE DADOS DO SITE DA PREFEITURA
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
Não há afronta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a lei não modifica a estrutura do órgão administrativo ou confere novas atribuições
.

2.
A divulgação dos imóveis públicos cedidos não ofende a separação dos poderes, pois não se trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade e transparência a todos os seus atos
.

3.
De acordo com o art. 28 da Constituição Estadual, compete aos Municípios: I) legislar sobre assuntos de interesse local; II) suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Assim,
ao ditar as regras para a publicidade de atos administrativos, a Câmara Municipal legislou sobre assuntos de interesse local e suplementou a legislação federal, não havendo o alegado vício de iniciativa
.

4.
Pedido julgado improcedente.”

(
TJES
, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180039651, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 01/04/2019)

“
EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.581/2016, DO MUNICÍPIO DE SERRA.
OBRIGATORIEDADE DA PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DAS LISTAS DE PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS, EXAMES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO NÃO CARACTERIZADO. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS
. INICIATIVA CONCORRENTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I-
Não se presume a reserva de iniciativa, a qual deve resultar – em face do seu caráter excepcional – de expressa previsão inscrita no próprio texto da Constituição, que define, de modo taxativo, em catálogo "numerus clausus", as hipóteses em que essa cláusula de privatividade regerá a instauração do processo de formação das leis.

II-
A lei cuja constitucionalidade é questionada se enquadra numa salutar contextura de aprimoramento da transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública, não se tratando, portanto, de matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mas de iniciativa concorrente
.

III-
O comando legal ora atacado nada mais fez do que determinar a divulgação de informação pública relevante com claro intuito de aperfeiçoar a fiscalização e o controle sociais sobre o atendimento à saúde, bem como de garantir maior respeito às listas de espera de pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal, desiderato que está em plena sintonia com o art. 32 da Constituição Estadual
.

IV-
Se o Município já possui página própria na rede mundial de computadores, a qual requer permanente atualização e manutenção, serviços para os quais certamente funcionários já foram designados, não se vislumbra o advento de nova despesa capaz de impactar os cofres municipais
.

V-
Pedido julgado improcedente.”

(
TJES
, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170024572, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.045 DE 24 DE AGOSTO DE 2018. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTE DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. NORMA DE INTERESSE LOCAL. IMPROCEDENTE.

1 Com efeito,
a lei em comento não repercute no funcionamento da Administração Pública Municipal, não traduz ingerência ou alteração da relação jurídico-contratual entre o poder concedente e a concessionária de serviço público, de modo que, ao assim dispor, por iniciativa parlamentar, certamente não incorre em vício de inconstitucionalidade formal orgânica (nomodinâmica) apontada, diante da inexistência da usurpação de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo (CE, art. 63, III e IV), tampouco em afronta ao princípio da separação dos poderes (CE, art. 17).

2 Ademais,
a Câmara Municipal de Vila Velha não só tem competência para legislar sobre assunto de interesse local, conforme prescreve o inciso I, do art. 28, da Constituição do Estado do Espírito Santo, como a vocação constitucional para fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo e da Administração Indireta
(CE, XIII, art. 56).

3 - A lei editada, nada mais fez do que implementar e atribuir concretude ao dispositivo inserto na Constituição do Estado do Espírito Santo que, em matéria relativa ao saneamento básico, garante a fiscalização e o controle dos serviços prestados (CE, §7º, do art. 244).

4 - A norma impugnada ao dispor sobre a obrigação de prestação de contas pela empresa quanto à arrecadação, despesas, investimentos na infraestrutura e na manutenção para a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do Município de Vila Velha, não só cuidou do interesse local (CE, I, art. 28), como na preservação do princípio constitucional da publicidade que deve nortear a Administração Pública (CE, art. 32), em virtude da transparência que se imprimirá à relação entre o poder concedente e a concessionária, traduzindo o resguardo do interesse público.

5 - Pretensão autoral julgada improcedente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do voto da Relatora.”

(
TJES
, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200041851, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021)

Por conseguinte, considerando os precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal Plena acerca da matéria,
afigura-se despropositado o pleito de declaração de inconstitucionalidade Lei n° 6.670/2022, do Município de Vila Velha, que objetiva apenas conferir concretude ao princípio da publicidade e ao dever de transparência, regulando matéria de interesse local, sem interferir no funcionamento da Administração Pública Municipal ou modificar a estrutura do órgão administrativo.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão exordial, extinguindo o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o artigo 24, da Lei n° 9.868/99.

Intimem-se.

Diligencie-se.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos Sistemas Eletrônicos de processamento de dados.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.

Acompanho e. Relator, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.